Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO. SUPOSTO DELITO DE ESBULHO POSSESSÓRIO OU CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DE DILIGÊNCIAS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. De acordo com as provas colhidas no caderno processual, o ato delitivo analisado consiste na invasão da propriedade da vítima por integrantes do Movimento Sem Terra, conduta que, em princípio, se amolda ao crime de constituição de milícia privada, previsto no art. 288-A do Código Penal.

2. Afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal, quando a pena do crime, em tese praticado, ultrapassa o limite estabelecido pela Lei no 9.099/1995 como delito de menor potencial ofensivo; bem como, em razão da complexidade de diligências necessárias para qualificação e oitiva de todos os envolvidos.

3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara Criminal de Sobradinho/DF.